Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717957-77.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. INSUFICIÊNCIA DE ARMAZENAMENTO HÍDRICO. NBR 5.626/1998. DEFICIÊNCIA DO DIÂMETRO DA LAJE SUPERIOR. NBR 6.118/2003. INADEQUAÇÃO DOS ACESSOS AOS RESERVATÓRIOS. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. 2. Constatada a desnecessidade de novos esclarecimentos a respeito da perícia realizada, a prolação da sentença de mérito, sem que seja deferida a diligência, não configura ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.1. Não consubstancia julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, observado o conjunto da postulação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Conforme interpretação teleológica do disposto no parágrafo único do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, o condomínio edilício, na condição de defensor dos interesses dos moradores dos edifícios representados, deve ser equiparado à coletividade de consumidores, de forma a atrair a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT. 5. O artigo 156 do Código de Processo Civil prevê que o juiz será assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o qual deverá ser nomeado entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. 5.1. À míngua de demonstração inequívoca de suposto interesse na causa pelo expert, deve prevalecer presunção de isenção e imparcialidade quanto ao resultado do laudo pericial produzido. 6. A norma técnica NBR 5.626/1998 prevê, em seu item 5.2.5, que o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, o necessário para 24 h de consumo normal no edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio. 6.1. Emergindo do acervo probatório constante nos autos, em especial da prova pericial produzida, a conclusão de que os reservatórios de água fria construídos pela ré foram executados em volume inferior às normas técnicas aplicáveis, e já tendo o condomínio edilício solucionado o déficit hídrico mediante a construção de reservatórios adicionais, revela-se escorreita a conclusão sentencial que condenou a ré à readequação dos reservatórios ou, na impossibilidade, à reparação dos danos experimentados pelo condomínio. 7. Havendo a constatação de que as armaduras de um dos reservatórios superiores dos edifícios foram executadas em medida consideravelmente inferior ao que preconiza a tabela 7.2 da norma ABNT NBR 6.118/2003, deve a ré a efetuar a readequação da laje superior às especificações previstas na aludida norma técnica. 8. A norma NBR 5.616/1998, em seu item 5.2.4.6, prevê que o reservatório deve ser construído ou instalado de tal modo de que seu interior possa ser facilmente inspecionado e limpo. 8.1. Havendo a constatação de que os acessos aos reservatórios de água inferiores e à casa de bombas estão localizados em proximidade a vagas de garagem, representando potencial obstáculo prolongado às inspeções e manutenções regulares, e inviabilizando o acesso imediato aos equipamentos em caso de urgência ou emergência, deve a ré promover a readequação dos acessos, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. 9. De acordo com a regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 9.1. Tendo em vista que a maioria absoluta dos pedidos deduzidos na inicial foram acolhidos, à exceção de pedidos residuais de baixa repercussão econômica em relação ao conjunto da postulação, mostra-se configurada a sucumbência mínima da parte autora, a ensejar a condenação da ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 10. Em nosso ordenamento jurídico, apenas a boa-fé deve ser presumida, fazendo-se necessária a efetiva comprovação da má-fé. 10.1. Não estando evidenciadas a alteração da verdade dos fatos alegados na inicial, com a finalidade de obtenção de proveito indevido, ou a interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, tem-se por incabível a condenação da autora ou da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 11. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, ao argumento de ter ocorrido julgamento extra petita, porque a condenação de ressarcimento de valores gastos com a construção de novos reservatórios não teria sido objeto de pedido na inicial; c) artigo 469 do CPC, porquanto entende que as indagações periciais deveriam ter sido respondidas previamente ou na audiência de instrução e julgamento; d) artigo 8o do CPC, asseverando que a recorrente não deveria ter sido incumbida de modificar o local de acesso aos reservatórios inferiores e às casas de bombas, sob pena de ferir a legalidade; e) artigo 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque o perito judicial teria realizado o cálculo de demanda do condomínio de forma incorreta, deixando de observar as normas técnicas e aplicando metodologia prevista em livro de engenheiro não especialista; e f) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que não deveria ter sido condenada à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330 (ID 47239917). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 8o, 492, e 1.026, § 2o, todos do CPC, bem como 39, inciso VIII, do CDC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada ofensa ao artigo 469 do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão resistido: “Assim, evidenciada a desnecessidade de novos esclarecimentos por parte do perito judicial, ou de designação de audiência de instrução com idêntico objetivo” (ID 42251687); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330 (ID 47239917). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027